Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010558-31.2023.8.11.0000
EMBARGANTES: JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO
EMBARGADO: JESSÉ BENEDITO EMIDIO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR – AUSENTE PENDÊNCIA DO RECURSO – ULTERIOR FIRMAMENTO ESPONTÂNEO DA SUSPEIÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010558-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (EMBARGANTE), GERCIONITA LAURINDO - CPF: 837.915.661-72 (EMBARGANTE), JESSE BENEDITO EMIDIO - CPF: 855.954.031-87 (EMBARGADO), DANIEL ZANFORLIN BORGES - CPF: 542.470.711-49 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR – AUSENTE PENDÊNCIA DO RECURSO – ULTERIOR FIRMAMENTO ESPONTÂNEO DA SUSPEIÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010558-31.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e GERCIONITA LAURINDO

EMBARGADO:

JESSÉ BENEDITO EMIDIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu da exceção de impedimento aviada em razão do anterior trânsito em julgado da decisão monocrática proferida.

Nas razões da peça de Id. 226982655, a parte embargante aduz, em suma, que há omissão e contradição no julgado proferido, porque
“não há que se falar em perda do objeto da exceção, pois o Desembargador suspeito declarou sua suspeição a partir de 1/11/2023, convenientemente, após prolatar decisões no processo, inclusive a decisão apontada como transitada em julgado (decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, proferida em 20/06/2023 - Id. 172289681), no entanto a suspeição é anterior, conforme demonstrou-se na exceção de suspeição apresentada em 14 de agosto de 2023 (Id – 178576161)”
, sendo que
“se a suspeição for anterior a data da decisão, como neste caso, esta está eivada de nulidade – ou seja, não há que se falar em trânsito em julgado”
, de modo que
“a exceção deve ser julgada, para que se estabeleça a partir de qual data se deu a suspeição, nos termos do art. 146, §§ 6o e 7o , do CPC1 , isto é extremamente relevante, pois versa sobre a validade das decisões dadas pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho”
(sic).

Pede que seja acolhido e conhecido
“os presentes Embargos de Declaração, para eliminar a contradição e suprir a omissão apontada no v. Acórdão”
, aplicando
“EFEITO MODIFICATIVO para dar prosseguimento a Exceção de suspeição, com remessa dos autos à colenda Seção de Direito Privado; e, com a decretação da nulidade das decisões do Desembargador suspeito, que seja novamente apreciado o presente Agravo de Instrumento”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 229020677, sustentando a correção do julgado e pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR – AUSENTE PENDÊNCIA DO RECURSO – ULTERIOR FIRMAMENTO ESPONTÂNEO DA SUSPEIÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA
.

A decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, proferida em 20/06/2023, da qual as partes foram regularmente intimadas, transitou em julgado em 17/07/2023.

Com o advento do trânsito em julgado opera a imutabilidade da decisão proferida, consoante preleciona o art. 502 do CPC. Desta feita, como o impedimento se aplica apenas na pendência do processo/recurso, ou seja, até o trânsito em julgado, não mais cabe conhecer da exceção, a qual redunda prejudicada.

Reforçando a perda de objeto da exceção, infere-se que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, relator do caso, firmou suspeição.

Exceção não conhecida, em razão da perda superveniente do objeto.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, esclareço que o julgamento deste recurso encontra-se sendo realizado na presente sessão por videoconferência em razão da sua conexão ao RAI no. 1010479-52.2023.8.11.0000 envolvendo objetos semelhantes. Entretanto, considerando que o presente recurso
não versa sobre tutela de urgência
,
INDEFIRO
o pedido formulado pelas partes nas peças retro, haja vista que
não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal
(cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Analisando o processo, verifica-se que
pende de análise a exceção de impedimento aviada por José Vanderlei Laurindo e Gercionita Laurindo
contra o Desembargador Sebastião de Moraes Filho (peça Id. 178576161).

Pois bem.

Sem delongas, compulsando o processado do recurso, observa-se que
a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, proferida em 20/06/2023 (Id. 172289681), da qual as partes foram regularmente intimadas, transitou em julgado em 17/07/2023, consoante certidão Id. 175535691
.

Com efeito, com o advento do trânsito em julgado opera a imutabilidade da decisão proferida, consoante preleciona o art. 502 do CPC.

Desta feita, como o impedimento se aplica apenas na
pendência
do processo/recurso, ou seja, até o trânsito em julgado, não mais cabe conhecer da exceção oposta, a qual redunda prejudicada.

Além disso, reforçando a perda de objeto da exceção, infere-se que na decisão Id. 189201670 o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, então relator do caso,
firmou suspeição a partir de 1o/11/2023
, de modo que, pelos princípios da celeridade e economia processual, e especialmente em razão do julgamento dos recursos conexos (RAIs no. 1010479-52.2023.8.11.0000 e 1014495-49.2023.8.11.0000) nesta sessão, mostra-se desnecessária a remessa dos autos à colenda Seção de Direito Privado, sobretudo porque a competência do referido colegiado limita-se às hipóteses de
“suspeições e impedimentos opostos contra os magistrados que a compõem e contra os magistrados que compõem as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas e as Câmaras Isoladas de Direito Privado,
quando não reconhecidos
”
(art. 15-B, VIII, do RITJMT), o que não é a hipótese dos autos.

A propósito:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
Tendo o excepto se declarado suspeito, por motivo de foro íntimo, não mais subsistem os motivos que ensejaram o incidente, restando este prejudicado, ante a superveniente perda do objeto (Artigo 195, caput, do RITJGO). EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA.”
(TJ-GO - Exceção de Suspeição ( CPC ): 04591899720188090000, Relator: WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 05/07/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – MAGISTRADO – RECONHECIMENTO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – INCIDENTE NÃO CONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Se o magistrado acoimado de suspeito assim afirma e determina a redistribuição de todos os feitos onde o advogado patrocina a causa, este fato superveniente encarrega de perder objeto a exceção de suspeição aposta e, de consequência, por ausência de condições de desenvolvimento regular do incidente, não deve ser conhecido. II - A promoção do juiz para outra Vara implica a perda de objeto da exceção de suspeição contra ele oposta.”
(TJ-MT - AGV: 00279394520188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO PELO MAGISTRADO EXCEPTO NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– EMBARGOS DESPROVIDOS.

O reconhecimento da suspeição pelo magistrado excepto, no processo principal, provoca a perda do objeto da própria Exceção de Suspeição, donde foram opostos os Embargos de Declaração.”
(N.U 0125704-55.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

Diante do exposto,
reputo
prejudicada a exceção de impedimento aviada no Id. 178576161, pelo qual dela
NÃO CONHEÇO
, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.”

Ademais, reforça a ilação de descabimento do recurso o fato de que, se fossemos levar em conta o raciocínio jurídico da parte embargante, poder-se-ia simplesmente rever todos os recursos derivados do processo de origem em que houve atuação do Desembargador e aviar em todos eles, mesmo após o trânsito em julgado, exceção de impedimento, a qual, na sua visão, deveria ser conhecida, mesmo em 10, 20, 30, 40 anos depois do trânsito em julgado, o que é um completo absurdo.

De mais a mais, ratificando ainda mais o descabimento do conhecimento do incidente por perda de objeto, cumpre apontar que a decisão impugnada pelo presente recurso antecedente está atualmente superada pela decisão proferida por esta Câmara julgadora na seara do ulterior recurso de agravo de instrumento no. 1014495-49.2023.8.11.0000, que impugna decisão posterior à impugnada neste recurso.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024